Tribunal: TJDFT
Processo: 0752450-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Taxas condominiais. Penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Retomada do imóvel pelo agente financeiro.
1. O destino do bem penhorado é, em princípio, a expropriação, sob pena de inutilidade da penhora.
2. Direitos aquisitivos penhorados, de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, podem ser levados (os direitos e não o imóvel) a leilão, independentemente de quitação do financiamento respectivo, de anuência do credor fiduciário ou de retomada do imóvel pelo agente financeiro.